Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-92.2021.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000466-92.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIANE TOLON CAOVILLA (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), AIRAN FERNANDES DIAS - CPF: 014.708.741-48 (APELADO), ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES - CPF: 607.830.871-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), DIANE TONON CAOVILLA - CPF: 631.391.971-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA APELANTE DIANE TONON CAOVILLA E PROVEU O RECURSO DO APELANTE MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — AUTORIDADE COATORA — SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO — LEGITIMIDADE PARA RECORRER — PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO — NÃO CONHECIMENTO.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — EDITAL DO PROCESSO SELETIVO — EXIGÊNCIA DE DIPLOMA OU CERTIFICADO — APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO COM HISTÓRICO ESCOLAR DESACOMPANHADO DO ATO DE COLAÇÃO DE GRAU — NÃO ATENDIMENTO.

É a pessoa jurídica de direito público a parte legítima para recorrer, não a autoridade impetrada.

A exigência de diploma ou certificado, não é atendida com a entrega de atestado de conclusão do curso, com histórico escolar, desacompanhado do ato de colação de grau, já que o edital, em conformidade com a lei,
é grande autoridade e, com seu poder, comanda e disciplina o certame
.

Recurso não conhecido em relação à Diane Tolon Caovilla. Recurso do Município de Guarantã Norte provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Guarantã do Norte
e por
Diane Tonon Caovilla
contra a sentença (Id. 151636197) proferida em mandado de segurança impetrado por
Airan Fernandes Dias
contra ato da Secretária de Educação, Cultura, e Desporto de Guarantã do Norte.

Asseguram que “
não restou comprovado ato ilegal praticado pelos recorrentes, na medida em que sempre constou do edital do processo seletivo, em seu item 15.2 ‘m’ e ‘n’, que o candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado, quando convocado, deveria apresentar à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, os documentos comprobatórios de conclusão do curso de pedagogia
”.

Asseveram que “
no que tange ao documento apresentado pela recorrida ao ID 49197701 (fls. 05 dos autos de origem), não atende aos requisitos exigidos pelo edital em questão, sendo igualmente cristalino o fato de esta sequer havia colado grau, ou seja, não detinha, no momento da sua convocação, a condição exigida para a sua contratação.
”.

Requerem o provimento do recurso.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (d. 152807174), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, concedo a segurança para determinar que a autoridade coatora determine a posse da impetrante na vaga de Professora Temporária nos termos do processo seletivo, regido pelo Edital n.o 001/2021.

Sem condenação do impetrante ao pagamento em custas processuais, consoante redação do art. 10, XII da Constituição Estadual e honorários advocatícios em virtude do teor das Súmulas 512, do Supremo Tribunal Federal e 105, do Superior Tribunal de Justiça. (Id. 151636197).

É certo que a impetrada,
Diane Tonon Caovilla
, está a recorrer junto com o Município de Guarantã do Norte.

Registra o recurso:

[...]
Município de Guarantã do Norte e Diane Tolon Caovilla
, já qualificado no feito eletrônico epígrafe, através de seus advogados e procuradores que esta subscrevem, vem, mui respeitosamente à presença Vossa Excelência, com fundamento no artigo 1009 e seguintes do Código de Processo Civil, interpor
[...]. (Id. 151636199 – fls. 1). [com negrito no original]

A legitimidade para recorrer é da pessoa jurídica, não do impetrado, salvo quando esta defende interesse exclusivamente seu, porque, no mais das vezes, e quase sempre, exerce mandato, cargo em comissão ou função gratificada, nos quais a essência é a provisoriedade, em profundo contraste com o caráter de definitividade daquela.

Assim, é a pessoa jurídica de direito público a parte legítima para contestar, recorrer etc., não o funcionário, em sentido lato, acoimado de ter violado direito líquido e certo de outrem. Não seria ele, como é de evidência palmar, o mais indicado para defender os interesses daquela, visto que, no frigir dos ovos, o principal lesado pela ilegalidade ou abuso de poder é justamente o ente público.

[...] Ainda quanto à legitimidade das partes, anoto que o presente agravo de instrumento foi interposto pela autoridade coatora, não pela pessoa jurídica de direito público.
Ressalte-se que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a legitimidade para recorrer das decisões proferidas em sede de mandado de segurança é da pessoa jurídica de direito público a que pertence à autoridade coatora, visto que é aquela que responde pelos efeitos decorrentes da decisão prolatada.
Nesse sentido: RE 412.430-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 17.03.2006; RMS 25.153, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 23.09.2005; MS 27.750, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 02.12.2008 e AI 637.474, Rel. Min. Março Aurélio, DJe 27.04.2009. [...]. (STF, decisão monocrática, agravo de instrumento 732190/RJ, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de abril de 2011). [sem negrito no original]

Portanto, patente é a ilegitimidade da apelante Diane Tolon Caovilla para recorrer.

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso de apelação em relação à Diane Tolon Caovilla.

Passo à análise do recurso do Município de Guarantã do Norte.

Mandado de segurança impetrado por Airan Fernandes Dias contra ato da Secretária de Educação, Cultura e Desporto do Município de Guarantã do Norte.

O Edital no 1, de 6 de janeiro de 2021, do Município de Guarantã do Norte, para provimento temporário de vagas da Secretária de Educação, Cultura e Desporto, no anexo I, exige, para admissão no cargo de Professor, o preenchimento de um requisito básico, “
Nível Superior Lic. Pedagogia
” (Id. 151636166). Estabeleceu, ainda, no item 15.2,
m
e
n
:

[...] 15.2. O(a) candidato(a) convocado deverá ter neste ato no mínimo 18 (dezoito) anos completo e no máximo 70 (setenta) anos, e ainda,
apresentar de pronto os seguintes documentos
:

[...]

m. Comprovante de Escolaridade (Histórico escolar) (cópia autenticada)

n.
Diploma/Certificado (cópia autenticada).
[...]. (Id. 151636166).

A Administração emitiu Comunicado, datado de 5 de fevereiro de 2021, e possibilitou a apresentação de mais dois (2) documentos para fins de comprovação da escolaridade, cujo teor é o seguinte:

COMUNICADO

A Presidente da Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo Simplificado Senhora Diane Tonon Caovilla, nomeada pela Portaria no 0066 de 06 de janeiro de 2021, no âmbito de sua competência, e em atendimento aos ditames regulatórios deste certame.

Considerando o item 15 do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado 001/2021, que trata do Contrato de Trabalho por tempo determinado, no que se refere a documentação de comprovação de conclusão de Nível Superior.

Considerando o item 18.1 do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado 001/2021, que trata dos casos omissos. Diante do exposto,

Resolve informar aos candidatos aprovados e convocados que poderão apresentar os seguintes documentos, para comprovação da Formação exigida no cargo pleiteado.

1.
Atestado de Conclusão de Nível Superior e Histórico Escolar
;

2.
Estar devidamente empossado do ato administrativo da colação de grau
;

Guarantã do Norte MT, 05 de fevereiro de 2021.

Diane Tonon Caovilla

Presidente da Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo Simplificado (Id. 151636170).

Contudo, a apelada apresentou tão somente atestado de conclusão do curso superior de Pedagogia acompanhado do histórico escolar (Id. 151636169 – fls. 1/5) o qual registra que “
Atestamos, para os devidos fins que a aluna Airan Fernandes Dias concluiu o Curso de Graduação, em Pedagogia, em 19/12/2020, nesta Instituição de Ensino e
deverá colar grau em 27/03/2021
”, a revelar chapado descumprimento da regra do Edital.

Ademais, o direito alegado no mandado de segurança não se apresenta líquido nem certo, porquanto, não se trata de atraso na expedição de certificado ou diploma, mas sim de não cumprimento de requisito exigido pelo Edital, visto que sequer havia colado grau.

De fato, o diploma, devidamente registrado ou o certificado expedido após a colação de grau, são os documentos exigidos para comprovação do nível de escolaridade, não atestado de conclusão de curso desacompanhado do ato de colação de grau, logo é inadmissível a substituição por outro, já que importaria na quebra do princípio da isonomia. Quantas pessoas a mais poderiam participar do certame, acaso não fosse exigido o diploma ou o certificado. Candidato que participa de certame público, sem preencher requisito exigido, acaso aprovado, não pode ser premiado pelo simples fato de ter ousado a descumprir a regra do Edital.

Entendimento em sentido contrário, salvo o sempre devido respeito, importa em verdadeiro menoscabo ao princípio da igualdade, explícito na cabeça do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, que não tolera, consoante célebre lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, privilégios e perseguições pelo intérprete da lei, quando se toma por base pessoas em situação de equivalência.

[...] Com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o sistema normativo concebeu fórmula hábil que interdita, o quanto possível, tais resultados, posto que, exigindo igualdade, assegura que os preceitos genéricos, os abstratos e atos concretos colham a todos sem especificações arbitrárias, assim proveitosas ou detrimentosas para os atingidos.

Por isso Pimenta Bueno averbou em lanço de extrema felicidade:

‘A lei deve ser uma e a mesma para todos; qualquer especialidade ou prerrogativa que não for fundada só e unicamente em uma razão muito valiosa do bem público será uma injustiça e poderá ser uma tirania’ [...]. (
O conteúdo jurídico do princípio da igualdade
. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 18).

O edital, em conformidade com a lei, é grande autoridade e, com seu poder, comanda e disciplina o certame. Sob sua ordem, os candidatos marcham.

CONCURSO PÚBLICO — PARÂMETROS — EDITAL.

O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública. (STF, Primeira Turma, RE 480129/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2009).

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. [...]. (STJ, Sexta Turma, AgRg no RMS 10798/PR, relatora Ministra Marilza Maynard, publicado no Diário da Justiça em 14 de abril de 2014).

Portanto, ausente qualquer ilegalidade no edital do certame, o seu cumprimento é de rigor, consoante já decidiu este Tribunal:

[...] Não se pode permitir que o impetrante seja prejudicado pela falta de formalização do cumprimento da escolaridade, visto que legalmente habilitado.
Doutrina e jurisprudência uníssonas em admitir a exigência do Diploma para o ato da posse e não para as demais fases do certame. No entanto, visto que o edital é a lei entre as partes do concurso, o diploma, devidamente registrado, deve ser apresentado até a data da posse, sem possibilidade de prorrogação desse prazo
. (TJ/MT, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, Mandado de Segurança Individual no 11978/2006, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 5 de setembro de 2006). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) não conhecer do recurso de apelação em relação à Diane Tolon Caovilla; e

ii
) dar provimento ao recurso do Município de Guarantã do Norte para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024